Tribunal: TJPA
Processo: 0820034-59.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820034-59.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO CARLOS VALE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM Nº.0820034-59.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

PROC. ORIGINÁRIO:

0804054-48.2024.8.14.0008

IMPETRANTE: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA - OAB PA19782-A

PACIENTE:

JOAO CARLOS VALE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA.

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMALIZAÇÃO DA ACUSAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NA OFERTA DE DENÚNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRISÃO REVOGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de João Carlos Vale da Silva, visando à revogação da prisão preventiva decretada no âmbito de investigação pelo crime de comércio ilegal de armas de fogo, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo para a formalização da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a demora injustificada no oferecimento da denúncia, bem como a existência de condições pessoais favoráveis que autorizariam sua liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 04/10/2024, no contexto de investigação já concluída e relatada em 22/10/2024. Contudo, a ausência de denúncia até o presente momento, somada ao retardo na tramitação do feito por inércia do Ministério Público, caracteriza constrangimento ilegal.

4.

O prolongamento injustificado da medida cautelar extrema viola o princípio constitucional da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) e contraria o entendimento do STJ de que o excesso de prazo deve ser avaliado sob a ótica da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto.

5.

As condições pessoais do paciente — primariedade, ausência de antecedentes criminais, ocupação lícita e responsabilidade pelo sustento de filhas menores — reforçam a desnecessidade de manutenção da prisão cautelar.

6.

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, não pode subsistir indefinidamente sem a formalização da acusação ou justificativa plausível para a demora na conclusão das investigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal, ressalvada a possibilidade de nova decretação da medida, desde que surjam fatos novos que a justifiquem.

Tese de julgamento
:

1.

A demora injustificada na formalização da denúncia após a conclusão do inquérito policial configura constrangimento ilegal, ensejando a revogação da prisão preventiva com base no princípio da razoável duração do processo.

2.

Condições pessoais favoráveis, associadas à inércia processual do órgão acusatório, reforçam a desnecessidade da manutenção da prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 316.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, HC 789783/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 14.02.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM Nº.0820034-59.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

PROC. ORIGINÁRIO:

0804054-48.2024.8.14.0008

IMPETRANTE: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA - OAB PA 19782-A

PACIENTE:

JOAO CARLOS VALE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA.

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado pelo advogado
Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja
(OAB/PA 19782-A), em favor de
JOÃO CARLOS VALE DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

Segundo o impetrante, o coacto teve sua prisão preventiva decretada em 04/10/2024, no contexto de investigação pela suposta prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo.

Sustentou que não há fundamentos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, alegando que a decisão que decretou a medida extrema carece de fundamentação idônea e está embasada em alegações genéricas e abstratas sobre a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, não havendo, ainda, a produção de lastro probatório mínimo a justificar a instauração de ação penal ou a imposição da cautelar extrema.

Afirmou, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como: primariedade, ausência de antecedentes criminais, ocupação lícita, residência fixa e responsabilidade pelo sustento de suas filhas menores.

Ao final, requereu o deferimento de tutela antecipada, em sede liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente contramandado de prisão e, no mérito, a concessão da ordem para cassar, em definitivo, o decreto de custódia cautelar.

Juntou documentos (id 23568874 - 23568890).

O pedido liminar foi indeferido por decisão interlocutória (id 23618121).

A autoridade coatora prestou informações (id 23760608), e o Ministério Público manifestou-se, em parecer, pela denegação da ordem (id 23988146).

É o relatório.

_____________________

VOTO

_____________________

V O T O

Presente os pressupostos e requisitos legais, conheço do
habeas corpus
.

A controvérsia reside em avaliar a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando o prolongado curso das investigações sem justificativa plausível e sem a formalização de denúncia.

Conforme os autos, a prisão preventiva foi decretada em 04/10/2024, sendo que o inquérito policial foi relatado em 22/10/2024. No entanto, até o presente momento, não houve o oferecimento de denúncia contra o paciente na origem, o que fragiliza os fundamentos do decreto prisional vigente.

Ademais, analisando os autos do processo originário, constato que o próprio Ministério Público contribuiu para o prolongamento das investigações, deixando de se manifestar em tempo oportuno sobre o envio inquérito policial já relatado, conforme certificado nos autos (id 131306940), o que implicou em retardamento de mais de 02 (dois) meses sem progressos em relação persecução penal.

Apenas em 18/12/2024, houve manifestação ministerial solicitando diligências adicionais, demonstrando uma condução processual desidiosa.

Esse atraso sem justificativa aparente compromete a legitimidade da medida extrema, configurando constrangimento ilegal, pois o decreto de prisão preventiva não pode ser mantido indefinidamente sem a devida formalização da acusação ou justificativa plausível para a demora em sua conclusão.

Observo, ainda, que o paciente apresenta condições pessoais que reforçam a possibilidade de responder a eventual ação penal em liberdade. Conforme documentos juntados, o paciente é primário, não possui antecedentes criminais, exerce ocupação lícita e é responsável pelo sustento de suas filhas menores.

Decerto que as condições pessoais, isoladamente, não afastam a possibilidade de se decretar a prisão preventiva, todavia, no presente caso, elas ganham relevância diante do atraso injustificado no curso das investigações e da falta de definição acerca do oferecimento da denúncia.

Com efeito, esse prolongamento do curso da investigação sem justificativa satisfatória viola o princípio da razoável duração do processo, garantido pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os prazos processuais devem ser analisados sob a ótica da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto: “
a análise do excesso de prazo deve considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, avaliando as peculiaridades do caso e as circunstâncias que envolvem a tramitação processual
” (vide STJ - HC: 789783 PE 2022/0389468-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 14/02/2023).

No caso, a demora injustificada na formalização da acusação evidencia o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, o qual não pode permanecer submetido a uma prisão cautelar indefinidamente.

Posto isso,
conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
concedo a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente
, com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal, ressalvada a possibilidade de nova decretação da medida, desde que, evidentemente, surjam fatos novos que a justifiquem.

Expeça-se

CONTRAMANDADO DE PRISÃO.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/02/2025